Tribunal: STJ
Processo: 0287114-62.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-16

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1023607 - RO(2025/0287114-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: HEDY CARLOS SOARES
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS DA SILVA NETO - RJ071111
ELIANA TAVARES MACHADO DE OLIVEIRA - RJ168196
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO.
MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU EXCESSO DE

PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de minha relatoria que não
conheceu de
impetrado com objetivo de revogar medidas cautelares
habeas corpus
diversas da prisão impostas ao agravante, condenado pelo Tribunal de origem por
diversos crimes, incluindo extorsão, coação no curso do processo, uso de documento
falso e posse irregular de arma de fogo, à pena de 14 anos e 8 meses de reclusão, além de
1 ano, 3 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial fechado, além de 78 dias-multa.
2. O Tribunal de origem determinou o afastamento do agravante do cargo de juiz de
direito e a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão, considerando a
gravidade concreta das condutas imputadas e a necessidade de garantir a ordem pública,
além do risco efetivo de evasão.
3. No agravo regimental, o agravante reiterou os argumentos apresentados no habeas
, alegando ausência de fundamentação idônea, excesso de prazo das medidas
corpus
cautelares, e incompatibilidade do monitoramento eletrônico com seu quadro de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se as medidas cautelares diversas da prisão
impostas ao agravante, incluindo monitoramento eletrônico, são adequadas,
proporcionais e fundamentadas, considerando a gravidade concreta das condutas, o risco
de evasão e o quadro de saúde do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54909153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/03/2026 17:46:02
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 75eef1bb-a295-4072-b42a-16ec0c84e036

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a impetração de habeas
como sucedâneo de recurso legal cabível, salvo em situações excepcionais de
corpus
manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso.
6. As medidas cautelares diversas da prisão foram devidamente fundamentadas pelo
Tribunal de origem, com base na gravidade concreta das condutas imputadas ao
agravante, que envolvem a utilização de prerrogativas do cargo de juiz e da dependências
do Fórum de
para fins ilícitos, perseguidos em concurso com agentes
Buritis/RO
públicos - policiais civis, além do risco de abalo à ordem pública e à credibilidade do
Poder Judiciário.
7. A Corte de origem registrou a repercussão social dos fatos na comunidade local e as
consequências práticas suportadas pelas vítimas, que chegaram a mudar de residência em
razão da suposta extorsão praticada pelo agravante, aspectos que demonstram que não se
trata de gravidade meramente abstrata, mas de situação concreta que evidencia a
necessidade de acautelamento.
8. O risco de evasão foi evidenciado pelo comportamento do agravante, visto que o
paciente, mesmo compondo o quadro de magistrado em exercício, se encontrava nos
Estados Unidos da América, onde possui familiares, sem qualquer comunicação prévia
ou autorização do Tribunal, elemento que justifica a imposição de monitoramento
eletrônico.
9. Não há excesso de prazo nas medidas cautelares, pois sua duração está justificada pela
permanência dos requisitos exigidos pelo
do Código de Processo Penal.
art. 282
10. O monitoramento eletrônico não inviabiliza o tratamento médico do agravante, sendo
possível a retirada temporária da tornozeleira para exames ou procedimentos médicos,
mediante autorização judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Dispositivos relevantes citados:CP, arts. 158, § 3o; 71; 299, caput; 150, caput; 344,
caput; 304; 69;
CPP,
Lei no 10.826/2003, art. 12;
art. 282.
Jurisprudência relevante citada:STJ, RHC
Rel. Min. Daniela Teixeira,
177.135/PR,
Quinta Turma, julgado em 17.12.2024, DJEN de 23.12.2024.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca,
Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
11 de março de 2026
Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA54909153 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/03/2026 17:46:02
Publicação no DJEN/CNJ de 17/03/2026. Código de Controle do Documento: 75eef1bb-a295-4072-b42a-16ec0c84e036

AgRg no HABEAS CORPUS No 1023607 - RO(2025/0287114-5)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: HEDY CARLOS SOARES
ADVOGADOS
: LUIZ CARLOS DA SILVA NETO - RJ071111
ELIANA TAVARES MACHADO DE OLIVEIRA - RJ168196
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS
DA
PRISÃO.
MANUTENÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU EXCESSO DE

PRAZO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática de minha relatoria que não
conheceu de
impetrado com objetivo de revogar medidas cautelares
habeas corpus
diversas da prisão impostas ao agravante, condenado pelo Tribunal de origem por
diversos crimes, incluindo extorsão, coação no curso do processo, uso de documento
falso e posse irregular de arma de fogo, à pena de 14 anos e 8 meses de reclusão, além de
1 ano, 3 meses e 10 dias de detenção, em regime inicial fechado, além de 78 dias-multa.
2. O Tribunal de origem determinou o afastamento do agravante do cargo de juiz de
direito e a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão, considerando a
gravidade concreta das condutas imputadas e a necessidade de garantir a ordem pública,
além do risco efetivo de evasão.
3. No agravo regimental, o agravante reiterou os argumentos apresentados no habeas
, alegando ausência de fundamentação idônea, excesso de prazo das medidas
corpus
cautelares, e incompatibilidade do monitoramento eletrônico com seu quadro de saúde.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA54909157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/03/2026 17:45:59
Código de Controle do Documento: 3d731651-2044-4a49-bddb-036bcd607166

4. A questão em discussão consiste em saber se as medidas cautelares diversas da prisão
impostas ao agravante, incluindo monitoramento eletrônico, são adequadas,
proporcionais e fundamentadas, considerando a gravidade concreta das condutas, o risco
de evasão e o quadro de saúde do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça não admite a impetração de habeas
como sucedâneo de recurso legal cabível, salvo em situações excepcionais de
corpus
manifesta ilegalidade, o que não se verifica no caso.
6. As medidas cautelares diversas da prisão foram devidamente fundamentadas pelo
Tribunal de origem, com base na gravidade concreta das condutas imputadas ao
agravante, que envolvem a utilização de prerrogativas do cargo de juiz e da dependências
do Fórum de
para fins ilícitos, perseguidos em concurso com agentes
Buritis/RO
públicos - policiais civis, além do risco de abalo à ordem pública e à credibilidade do
Poder Judiciário.
7. A Corte de origem registrou a repercussão social dos fatos na comunidade local e as
consequências práticas suportadas pelas vítimas, que chegaram a mudar de residência em
razão da suposta extorsão praticada pelo agravante, aspectos que demonstram que não se
trata de gravidade meramente abstrata, mas de situação concreta que evidencia a
necessidade de acautelamento.
8. O risco de evasão foi evidenciado pelo comportamento do agravante, visto que o
paciente, mesmo compondo o quadro de magistrado em exercício, se encontrava nos
Estados Unidos da América, onde possui familiares, sem qualquer comunicação prévia
ou autorização do Tribunal, elemento que justifica a imposição de monitoramento
eletrônico.
9. Não há excesso de prazo nas medidas cautelares, pois sua duração está justificada pela
permanência dos requisitos exigidos pelo
do Código de Processo Penal.
art. 282
10. O monitoramento eletrônico não inviabiliza o tratamento médico do agravante, sendo
possível a retirada temporária da tornozeleira para exames ou procedimentos médicos,
mediante autorização judicial.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido.
Tese de julgamento:
Documento eletrônico VDA54909157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/03/2026 17:45:59
Código de Controle do Documento: 3d731651-2044-4a49-bddb-036bcd607166

1. O
não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso legal cabível,
habeas corpus
2.
salvo em situações excepcionais de manifesta ilegalidade.
A gravidade concreta das
condutas imputadas e o risco de abalo à ordem pública e à credibilidade do Poder
3.
Judiciário justificam a manutenção de medidas cautelares diversas da prisão.
O risco
de evasão, evidenciado por comportamento do agravante, justifica a imposição de
4.
monitoramento eletrônico.
A duração das medidas cautelares é justificada pela
5.
permanência dos requisitos do
do Código de Processo Penal.
art. 282
O
monitoramento eletrônico não inviabiliza o tratamento médico, sendo possível sua
retirada temporária mediante autorização judicial.
Dispositivos relevantes citados:CP, arts. 158, § 3o; 71; 299, caput; 150, caput; 344,
caput; 304; 69;
CPP,
Lei no 10.826/2003, art. 12;
art. 282.
Jurisprudência relevante citada:STJ, RHC
Rel. Min. Daniela Teixeira,
177.135/PR,
Quinta Turma, julgado em 17.12.2024, DJEN de 23.12.2024.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por HEDY CARLOS
SOARES contra decisão monocrática de minha relatoria que não conheceu do habeas
.
corpus
Informam os autos que o ora agravante foi condenado, pelo Tribunal de
origem, como incurso nas sanções do
§ 3o, do CP, na forma do
do CP,
art. 158,
art. 71,
, do CP,
, do CP,
, do CP,
do CP, e
art. 299, caput
art. 150, caput
art. 344, caput
art. 304,
da
todos na forma do
do CP, às penas de 14 (quatorze)
art. 12,
Lei n. 10.826/03,
art. 69,
anos e 8 (oito) meses de reclusão e de 1 (um) ano e 3 (três) meses e 10 (dez) dias de
detenção, em regime inicial fechado, além de 78 (setenta e oito) dias-multa (fls. 71-519).
Em razão da inobservância de regra de competência e de
prevista na
quórum
Lei Complementar n.
conhecida como Lei Orgânica da Magistratura Nacional -
35/1979,
LOMAN, anulei o julgamento da referida ação penal, no julgamento do Recurso Especial
n.
determinando a devolução dos autos ao Tribunal local, para que
2.179.173/RO,
realizasse novo julgamento do réu, nos termos da mencionada lei de regência, e
estabelecendo que as medidas cautelares anteriormente impostas deveriam ser mantidas
até nova análise pelo Plenário do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.
Documento eletrônico VDA54909157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/03/2026 17:45:59
Código de Controle do Documento: 3d731651-2044-4a49-bddb-036bcd607166

Em nova apreciação da matéria, o Pleno do Tribunal de origem entendeu por
manter o afastamento do réu do exercício do cargo de juiz de direito e as medidas
cautelares diversas da prisão que lhe foram anteriormente impostas (fls. 539-574).
Sobreveio, então,
, no qual o impetrante aduziu, em síntese, a
habeas corpus
ausência de fundamentação idônea, de contemporaneidade e de motivação concreta para
a manutenção das medidas cautelares diversas da prisão (fls. 2-30). Sustentou, ainda, o
excesso de prazo da medida, a qual perdura há dois anos, bem como ser portador de
hérnia discal com indicação cirúrgica, quadro médico grave e incompatível com o uso de
tornozeleira eletrônica.
Pleiteou, portanto, em sede liminar e no mérito da impetração, a revogação de
todas as medidas cautelares impostas, em razão da ausência de fundamentos atuais, do
excesso de prazo e do quadro clínico apresentado. Subsidiariamente, pediu a revogação
do monitoramento eletrônico (fls. 607-635).
As informações solicitadas foram prestadas pela autoridade coatora (fls. 586-
588). O Ministério Público Federal se manifestou pela denegação da ordem (fls. 590-
595). Em decisão de minha relatoria, o
não foi conhecido (fls. 598-602).
habeas corpus
Neste agravo regimental, o agravante reitera os argumentos apresentados na
impetração, sustentando que o afastamento do cargo de juiz neutraliza o risco
institucional anteriormente invocado, não havendo elementos atuais que justifiquem as
restrições. Pontua que o paciente entregou seu passaporte, afastando eventual risco de
evasão, e que ele vem cumprindo rigorosamente as obrigações impostas, sem qualquer
notícia de descumprimento.
Alega, ademais, o excesso de prazo na duração das cautelares, que já
perduram por mais de dois anos, em afronta ao princípio constitucional da razoável
duração do processo, bem como a existência de grave problema de saúde do paciente,
diagnosticado com hérnia discal cervical que demanda procedimento cirúrgico, quadro
médico agravado pela utilização da tornozeleira eletrônica.
Requer, ao final, a reconsideração da decisão agravada para que seja
concedida a ordem, ou, subsidiariamente, o encaminhamento dos autos ao Colegiado
para a análise da matéria.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não reúne condições de prosperar.
Documento eletrônico VDA54909157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/03/2026 17:45:59
Código de Controle do Documento: 3d731651-2044-4a49-bddb-036bcd607166

Isso porque o recurso que submete a matéria à análise do Colegiado deve
trazer argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de
ser mantida a decisão impugnada por seus próprios fundamentos.
Nesse compasso, não obstante o teor das razões suscitadas no recurso, não
vislumbro elementos hábeis a alterar a decisão de fls. 598-602. Ao contrário, os
argumentos ali externados merecem ser ratificados.
Inicialmente, registro que, conforme jurisprudência deste Superior Tribunal de
Justiça, não se admite a impetração do
como sucedâneo do recurso legal
habeas corpus
cabível, sob pena de se descaracterizar a finalidade da referida garantia fundamental. O
objetivo da restrição consiste em preservar a racionalidade do sistema processual e
recursal e retomar a função constitucional do
. Em situações excepcionais, todavia,
writ
concede-se a ordem, de ofício, quando constatada manifesta ilegalidade. Confira-se:
"[...] Esta Corte - HC
Terceira Seção, Rel.
535.063/SP,
Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em
- e o Supremo
10/6/2020
Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min.
Rosa Weber, julgado em
AgR no HC 147.210, Segunda
27/3/2020;
Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em
-, pacificaram
30/10/2018
orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do
recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não
conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado." (HC n. 725.534/SP,
, Rel. Min.
, DJe de
Terceira Seção
Ribeiro Dantas
1/6/2022)

Na espécie, não verifico a ocorrência de flagrante constrangimento ilegal ou
teratologia que demande a superação do entendimento consolidado desta Corte a fim de
se conceder, de ofício, a ordem pleiteada.
Com efeito, no caso vertente, o Pleno do Tribunal de origem, ao apreciar as
cautelares, registrou que estas consistiam, resumidamente, em: a) proibição de manter
qualquer tipo de contato com os demais réus, com as vítimas e com as demais
testemunhas arroladas pela acusação; b) proibição de acesso às dependências do Fórum;
c) proibição de se ausentar da comarca em que domiciliado, sem autorização prévia; d)
monitoramento eletrônico pelo uso de tornozeleira eletrônica; e e) entrega de passaporte
(fl. 542).
O Colegiado consignou que, com o encerramento da instrução processual,
extinguiram-se os fundamentos ligados à conveniência da investigação e da instrução
criminal, permanecendo, entretanto, a necessidade de se resguardar a ordem pública e de
assegurar a aplicação da lei penal.
Quanto à garantia da ordem pública, apontou a Corte
a gravidade
a quo
concreta das condutas imputadas, as quais não teriam se limitado a desvios de natureza
Documento eletrônico VDA54909157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/03/2026 17:45:59
Código de Controle do Documento: 3d731651-2044-4a49-bddb-036bcd607166

patrimonial, mas evoluído para crime contra a Administração da Justiça, como coação no
curso do processo. Destacou que o paciente, à época dos fatos, teria se valido das
prerrogativas inerentes ao cargo de juiz de direito, utilizando-se da estrutura do Fórum e
da confiança institucional para, supostamente, viabilizar as condutas ilícitas. Assinalou
que a utilização deliberada do aparato estatal para fins ilícitos, inclusive com a
mobilização de agentes públicos, agrava o risco de abalo à ordem pública e à
credibilidade do Poder Judiciário.
Além disso, o acórdão impugnado registrou a repercussão social dos fatos na
comunidade local e as consequências práticas graves suportadas pelas vítimas, que
chegaram a mudar de residência. Anotou que esses aspectos demonstram que não se trata
de gravidade meramente abstrata, mas de situação concreta que evidencia a necessidade
de acautelamento.
No tocante à necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, o Tribunal
local enfatizou o risco de evasão, salientando que o paciente, mesmo no exercício da
magistratura, se encontrava nos Estados Unidos, onde possui familiares - esposa e filha -
sem comunicação prévia ou autorização do Tribunal, comportamento que "revela
desprezo pelas obrigações, circunstância que, aliada à gravidade concreta dos fatos,
justifica a imposição da monitoração eletrônica como mecanismo de controle e
prevenção" (fls. 560).
Observo que os fundamentos apresentados pela Corte de origem são idôneos
para amparar a imposição das restrições e estão em consonância com a jurisprudência
deste Tribunal Superior. De fato, segundo entendimento consolidado, a gravidade
concreta das condutas justifica a manutenção das medidas cautelares para a garantia da
ordem pública. Da mesma forma, o risco de evasão evidencia a necessidade de se
resguardar a aplicação da lei penal. Veja-se:
"6. Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: "A manutenção de medidas cautelares,
como o monitoramento eletrônico, é legítima quando fundamentada na
garantia da ordem pública, em razão da gravidade do delito"." (AgRg
no RHC n.
relator Ministro Carlos Cini Marchionatti
218.272/RJ,
(Desembargador Convocado TJRS), Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
25/8/2025.

"3. O Tribunal de origem manteve as medidas cautelares
fixadas para o ora recorrente, em especial a de monitoramento
eletrônico, tendo em vista consistir em providência menos gravosas que
a prisão, a qual foi decretada com esteio na existência de fundamentos
concretos e contemporâneos aos fatos imputados, destacando, ainda,
que, além de atender aos princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade, a medida imposta não causa prejuízo algum ou
impede o recorrente de trabalhar ou seguir sua rotina normalmente. É
Documento eletrônico VDA54909157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/03/2026 17:45:59
Código de Controle do Documento: 3d731651-2044-4a49-bddb-036bcd607166

mister levar em conta que permanece a necessidade de manutenção das
medidas cautelares para garantia da ordem pública e para assegurar a
aplicação da lei penal, considerando a gravidade concreta da conduta
imputada ao denunciado, destacando, ainda, que este, em tese, faria
parte de organização criminosa destinada a lavagem de capitais (e-STJ
fl. 273).
4. A defesa não logrou demonstrar, por intermédio de prova
pré-constituída, a desnecessidade de manutenção da medida cautelar
estipulada. Dessarte, a imposição do monitoramento eletrônico está
embasada em fundamentação idônea e não foram evidenciados fatos
supervenientes aptos a autorizar o afastamento da cautelar de natureza
pessoal.
5. Agravo regimental a que se nega provimento." (AgRg no
RHC n.
relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca,
209.081/MT,
Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
8/4/2025,
15/4/2025.

"Outrossim, a imposição das medidas cautelares verificadas
na hipótese, em especial o monitoramento eletrônico, não se mostra
desarrazoada ou desproporcional ao caso concreto, mormente quando se
cuida de conduta delitiva de extrema gravidade. Ademais, é certo que o
monitoramento eletrônico é imperioso para viabilizar o controle das
atividades do agente, bem como para assegurar a aplicação da lei penal
diante da informação de potencial cogitação de evasão para o
estrangeiro, notadamente para os Estados Unidos da América.
2. Agravo regimental desprovido com recomendação ao
juízo de primeiro grau para que imprima celeridade à prolação da
sentença de mérito." (AgRg no RHC n.
relator Ministro
197.903/SC,
Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
24/6/2025,
)
3/7/2025.

Importa registrar, por fim, que não há excesso de prazo nas medidas
cautelares, pois a sua duração está justificada pela permanência dos requisitos exigidos
pelo
do Código de Processo Penal. Conforme exposto acima, as medidas
art. 282
permanecem fundamentadas na necessidade da garantia da ordem pública, especialmente
diante da gravidade concreta da conduta, e no risco efetivo de evasão (RHC n.
relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em
177.135/PR,
17/12/2024,
DJEN de
.
23/12/2024)
No que se refere ao quadro de saúde do paciente, conquanto a defesa alegue a
existência de hérnia discal com necessidade de procedimento cirúrgico, entendo que o
monitoramento eletrônico não inviabiliza o tratamento ou agrava o estado clínico. Isso
porque a autorização para retirada temporária da tornozeleira, em razão de exames ou
procedimentos médicos, pode ser avaliada pelo juízo de origem, para essa finalidade
específica, sem que isso implique a supressão integral da medida.
Dessa forma, concluo que as medidas cautelares diversas da prisão foram
devidamente fundamentadas pelo Tribunal de origem, mostrando-se adequadas,
Documento eletrônico VDA54909157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/03/2026 17:45:59
Código de Controle do Documento: 3d731651-2044-4a49-bddb-036bcd607166

proporcionais e razoáveis diante das circunstâncias do caso concreto, de modo a
resguardar a ordem pública e a aplicação da lei penal, sem a adoção da medida extrema
da segregação cautelar.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54909157 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 11/03/2026 17:45:59
Código de Controle do Documento: 3d731651-2044-4a49-bddb-036bcd607166

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0287114-5
HC 1.023.607 / RO
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00001190620228220000 1190620228220000
EM MESA
JULGADO: 10/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. CÉLIA REGINA SOUZA DELGADO
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: LUIZ CARLOS DA SILVA NETO
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS DA SILVA NETO - RJ071111
ADVOGADA
: ELIANA TAVARES MACHADO DE OLIVEIRA - RJ168196
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
PACIENTE
: HEDY CARLOS SOARES
CORRÉU
: EDSON NAVARRO MIRANDA
CORRÉU
: CLAUDINEI APARECIDO RIBEIRO
CORRÉU
: BARBARA SIQUEIRA PEREIRA
CORRÉU
: WEVERGTON ALVES DA SILVA
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Extorsão
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: HEDY CARLOS SOARES
ADVOGADO
: LUIZ CARLOS DA SILVA NETO - RJ071111
ADVOGADA
: ELIANA TAVARES MACHADO DE OLIVEIRA - RJ168196
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE RONDONIA
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE RONDÔNIA
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
C542605551704944029119@
2025/0287114-5 - HC 1023607 Petição : 2025/0095269-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54905595 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 11/03/2026 13:52:53
Código de Controle do Documento: 7A71F76D-AEC8-474E-8B0F-D6712383F852